Tribunal: TJSP
Processo: 1035470-03.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS - Insurgência da autora em face de supostas cobranças abusivas e vexatórias de dívidas por si não realizadas - Ônus do réu de comprovar a regularidade das contratações e exigibilidade dos débitos, pois não é dado à consumidora fazer prova de fato negativo - Omissão - Ausência de quaisquer documentos aptos a dar azo a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS - Insurgência da autora em face de supostas cobranças abusivas e vexatórias de dívidas por si não realizadas - Ônus do réu de comprovar a regularidade das contratações e exigibilidade dos débitos, pois não é dado à consumidora fazer prova de fato negativo - Omissão - Ausência de quaisquer documentos aptos a dar azo a existência dos débitos - Declaração de inexigibilidade das dívidas de rigor - Devida a indenização por danos morais - Os documentos juntados aos autos demonstram as cobranças feitas por mensagens de telefone, notificação do Serasa e informe de rendimentos com registro de conta bancária em nome da autora com saldo negativo - Responsabilidade do réu configurada - Caracterizada a cobrança vexatória, nos termos do art. 42, "caput", agravada pelo fato de se tratar de débitos inexistentes e pela ameaça de judicialização da questão se não pagas as dívidas em 72 (setenta e duas) horas - Valor indenizatório, todavia, que merece redução para R$ 5.000,00, em consideração de que a repercussão do dano não extrapolou à pessoa da recorrida, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito - Juros de mora de 1% ao mês que contam-se da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil - Multa cominatória cabível - Recurso provido em parte tão somente para reduzir a verba indenizatória para R$ 5.000,00, mantidas as formas de correção monetária e juros de mora previstas na r. sentença. Com o acolhimento parcial do recurso, fica afastada a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, mantidos os encargos da sucumbência como fixados em sentença (súmula 326, STJ), devendo o percentual de 20% a título de honorários advocatícios observar o valor da condenação aqui arbitrada.